Tribunal: STF
Processo: ARE 1592261
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabirito, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas gerais assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 3.830/2023 – MUNICÍPIO DE ITABIRITO – MATÉRIA TRATADA QUE NÃO SE LIMITOU A SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL – CRIAÇÃO DE NOVAS OPÇÕES PARA O CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA CONCORRENTE ATRIBUÍDA PELA CF/88 PARA A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. - Através da Lei 3.830, de 2023, o legislador municipal não se limitou a suplementar a legislação federal, mas a legislar sobre matéria que é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, eis que ampliou para o consumidor as opções estabelecidas nos incisos do §1º, do artigo 18, da Lei Federal 8.078/1990, gerando nova punição para o fornecedor, incorrendo em inconstitucionalidade formal, decorrente de vício de usurpação de competência.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 30, I e II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Itabirito contra a Lei Municipal nº 3.830/2023. O autor sustenta que a norma, que garante ao consumidor a substituição gratuita de produto com prazo de validade vencido, apresenta vício formal de inconstitucionalidade, pois trata de matéria cuja competência legislativa seria da União e do Estado. Argumenta que o Município deve limitar-se a legislar sobre interesse local e a suplementar a legislação federal e estadual, destacando que o tema já é disciplinado pelas Leis Federais nº 8.078/1990 e nº 8.137/1990. Os artigos 1º, 2º e 3º, da referida Lei, assim dispõem: 

“Art. 1º O consumidor que adquirir produto com prazo de validade vencido, além de obter a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, nos termos da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, poderá exigir do estabelecimento comercial que realizou a venda o fornecimento gratuito de outro produto idêntico ou similar, à sua escolha, mediante a apresentação do comprovante fiscal da aquisição. 
§1º O fornecimento gratuito a que se refere o caput limita-se a uma unidade do produto. 
§2º Quando se tratar de aquisição de um conjunto de produtos da mesma espécie agrupados e acondicionados em um mesmo pacote ou embalagem, sob a forma de fardos ou packs, cada pacote ou embalagem será considerado uma unidade. 
§3º Não havendo disponibilidade de produto idêntico ou similar, caberá ao consumidor optar por qualquer outro produto de igual ou menor valor.
 Art. 2º O fornecedor deverá ostentar, em todo o estabelecimento, placas e avisos sobre o Programa de Olho na Validade e suas regras, os quais, obrigatoriamente serguirão o padrão gráfico elaborado pela Associação Mineira de Supermercados – Amis, conforme modelo no Anexo Único. 
Art. 3º A adoção das regras e procedimentos acima dispostos não impede, de qualquer modo, a atuação dos órgãos de defesa do consumidor em razão de atos fiscalizatórios ou de denúncias de consumidores, tampouco impede, por parte do consumidor, a realização de reclamação.” 

O Tribunal de origem julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade por entender que o legislador municipal não se limitou a suplementar a legislação federal, mas passou a disciplinar matéria inserida na competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, além de ampliar as opções asseguradas ao consumidor previstas nos incisos do § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 8.078/1990, criando, na prática, nova penalidade ao fornecedor.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direitos do consumidor. Aos Municípios é admitida a edição de normas de proteção ao consumidor, desde que haja a devida caracterização do interesse local, o que não se verifica, na espécie, em que a norma trata de assunto de interesse geral. Nesse sentido:

“Direito constitucional e direito do consumidor. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei que estabelece a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de embalagens em supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Precedentes. Procedência do pedido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra a Lei nº 9.771/12 do Estado da Paraíba, que “torna obrigatório o fornecimento gratuito de embalagem ao consumidor, para acondicionamento de produtos comprados em supermercados, hipermercados e demais estabelecimentos comerciais no Estado da Paraíba”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional, diante dos princípios da livre iniciativa e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, norma que obrigue os estabelecimentos comerciais a fornecer embalagens para os produtos neles adquiridos. III. Razões de decidir 3. Não há inconstitucionalidade material por violação do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A obrigação de fornecimento de embalagens, em um contexto normativo no qual são estimuladas práticas ambientalmente responsáveis, não implica, necessariamente, violação de princípios e diretrizes do direito ambiental. 4. Inconstitucionalidade material reconhecida, por violação dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. O fornecimento obrigatório e gratuito de embalagens e sacolas não se mostra proporcional e razoável para afastar a garantia da livre iniciativa quando ponderada com o princípio da proteção ao consumidor. 5. Desnecessidade do fornecimento gratuito de sacolas para a promoção do direito do consumidor, pois tal ônus não institui proteção especial em situação de vulnerabilidade na qual a desigualdade entre as partes contratantes justificaria tutela mais favorável ao polo hipossuficiente. 6. É inadequada a medida para os fins de proteção do consumidor, uma vez que ela onera o produto adquirido, constituindo espécie de venda condicionada ao fornecimento de outro produto (venda casada), prática repelida na seara consumerista. IV. Dispositivo e tese 7. O Supremo Tribunal Federal julga procedente a ação e declara inconstitucional a Lei nº 9.771/12 do Estado da Paraíba. Tese de julgamento: “São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares a fornecer gratuitamente sacolas ou embalagens para as compras, por violação do princípio da livre iniciativa (arts. 1º, inciso IV, e 170 da Constituição)’.” (ADI 7719, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 15-09-2025)
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O CÓDIGO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO RELATOR PARA AFETAR PROCESSO AO PLENÁRIO: PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (RE 1476622 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 26-06-2024)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O acórdão recorrido consignou que o Município não detém competência para legislar sobre a matéria constante da Lei n° 12.140/2015, qual seja, funcionamento e responsabilidade civil de estacionamento privado, e, ao fazê-lo, não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que a matéria prevista no instrumento legislativo escapa ao interesse local do Município, razão pela qual dissentir do mencionado entendimento demandaria, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local questionada, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmulas 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1218469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-02-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente